Tribunal: TJES
Processo: 0018786-65.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018786-65.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JHONES MARCOS PACHECO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo a súmula nº 257 do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização”
. Nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do primeiro, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro.

2. Corretamente fixados em sentença os juros de mora a partir da data da citação e a correção monetária a partir da data do evento danoso, nos termos da súmula 426 e súmula 580 do c. STJ.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0018786-65.2020.8.08.0011

A
PELANTE
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

AP
ELAD
O
:

JHONES MARCOS PACHECO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento nos termos que seguem.

Na origem,
JHONES MARCOS PACHECO
, ora apelado, ajuizou esta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório narrando que, em 28/05/2020, sofreu acidente automobilístico que resultou na fratura de seu membro superior direito (mão direita) e importante debilidade funcional, com limitação até mesmo para realizar os movimentos básicos do dia a dia.

Aduz, ainda, que procurou a via administrativa com a finalidade de receber o seguro obrigatório DPVAT. Tal procedimento foi cadastrado sob nº 3200/276525, mas teve seu pedido negado, pois, segundo a requerida, as documentações entregues não estariam em conformidade com suas exigências.

Sendo assim, postulou a condenação da requerida ao pagamento relativo a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT no valor R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Após a devida instrução processual, com realização de perícia médica (fls.89/92), o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com a observância dos seguintes consectários legais: a) Termo inicial da correção monetária, desde a data do evento danoso; b) Juros de mora a contar da data da citação; c) Atualização pelo INPC a partir do evento danoso até a citação, quando, então, incidirão apenas juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção.

Irresignada, a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

interpôs a apelação de fls. 122/133, sustentando, em síntese, que:
I)
a sentença deve ser reformada porque, nas hipóteses em que a vítima é, ao mesmo tempo, proprietária do veículo, esta perde o direito à indenização quando, como no caso dos autos, encontra-se inadimplente com o pagamento do seguro no momento do evento danoso, não se aplicando à hipótese a Súmula 257 do STJ;
II)
caso mantida a condenação, os juros de mora devem incidir apenas a partir da data da citação e a correção monetária da data do evento danoso.

Pois bem. Com relação ao pleito indenizatório, a matéria devolvida a este e. Tribunal cinge-se à análise do direito à percepção do seguro DPVAT pela vítima de acidente de trânsito que também é a proprietária de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio, uma vez que as demais matérias, como ocorrência do sinistro e grau da perda funcional não foram impugnados pela recorrente.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema editando seu verbete de nº 257, segundo o qual:
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização”
.

E, ao contrário do que argumenta a seguradora apelante, nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do entendimento sumulado, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro.

Nessa precisa linha, por todos, cito estes recentes e esclarecedores arestos do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em: 14/3/2022. DJe: 18/3/2022). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MEIO DE PROVA. NATUREZA UNILATERAL DO DOCUMENTO QUE NÃO O ELIDE QUANTO ASSOCIADO A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. REGISTRO POSTERIOR A DATA DO SINISTRO QUE SE MOSTRA NO CASO IRRELEVANTE. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS GASTOS DEMONSTRADOS E O ACIDENTE NOTICIADO NÃO DEMONSTRADA. NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO DOS VALORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

3. Nos termos do enunciado da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização",
independentemente da condição da vítima de proprietária do veículo
. (...) (TJ/ES. Apelação nº0001842-68.2019.8.08.0028. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 03/03/2023). (grifo nosso)

Correta, portanto, a sentença recorrida, ao reconhecer o direito do autor, aqui apelado, à percepção da indenização, e isso porque, independentemente de ser ou não proprietário do veículo, o fato de se encontrar inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, à época do sinistro, é irrelevante para a obtenção da indenização securitária, e isso porque, ao contrário dos seguros “regulares”, o DPVAT possui evidente natureza assistencial ao cidadão, enquadrando-se no resguardo de seu patrimônio mínimo de dignidade contra infortúnios não previstos, afastando sua natureza meramente contratual e fazendo prevalecer sua natureza social.

Por fim, com relação aos pedidos de que os juros de mora incidam apenas a partir da data da citação e a correção monetária da data do evento danoso, tem-se que tais termos iniciais foram precisamente os já estipulados pelo juízo
a quo
em sentença, e se encontram em consonância com o disposto na súmula 426 e na súmula 580 do c. STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.